Tribunal: STF
Processo: Rcl 75742
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada por Estratégia Cooperativa de Trabalho da Área da Saúde, em 30.1.2025, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG na Reclamação Trabalhista n. 0010099-78.2024.5.03.0034, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:



    “DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. UNICIDADE CONTRATUAL. PARCELAS CORRELATAS: A reclamante alega que foi admitida pela 1ª reclamada em 03/08 /2020, para prestar serviços em domicílio, como Técnica de Enfermagem, tendo cumprido jornada de trabalho, em turno de 12x36.  Relata que, em 01/02/2022, a autora foi dispensada sem justa causa em razão da 1ª reclamada ter contratado a 2ª reclamada para lhe prestar serviços. Afirma que os pacientes da 1ª reclamada que necessitam de atendimento em domicílio, são atendidos pela equipe de enfermagem, contratados pela 2ª reclamada.  Narra que em 24/02/2022, a autora foi contratada pela 2ª reclamada, através de um termo de associação e que continuou tendo vínculo trabalhista, havendo onerosidade, subordinação jurídica, não eventualidade e pessoalidade. Por fim, informa que o contrato de trabalho foi rescindido em 26 /02/2023 e que sua CTPS não foi registrada. As reclamadas defendem-se alegando que a reclamante não foi empregada da 2ª reclamada, mas que prestou serviços como cooperada. A 2ª reclamada sustentou que a reclamante ‘realizou produtividade’ de fevereiro a maio de 2022, dezembro de 2022, janeiro de 2023, agosto de 2023 e março de 2024. A pessoalidade, a não eventualidade e onerosidade são elementos presentes tanto na relação de trabalho autônomo, como em relações com vínculo empregatício. O fator principal que diferencia o trabalho autônomo e o trabalho com vínculo empregatício é a subordinação. No trabalho autônomo, o risco inerente à exploração da atividade econômica é assumido pelo próprio prestador de serviços, o qual é responsável pela organização do trabalho e o ônus do negócio. Não se afigura presente, em tais casos, a subordinação jurídica, já que o prestador, de regra, se obriga apenas pelo resultado.



    No caso dos autos, a preposta da 2ª reclamada afirmou que a reclamante continuou prestando seus serviços na residência do mesmo paciente em que prestou serviço enquanto empregada da 1ª reclamada até maio/22 e que houve aproveitamento parcial da mão de obra da 1ª reclamada. A documentação carreada às fls. 194/196 e 205, demonstra que a reclamante trabalhou até maio/22, de forma habitual cumprindo jornada de trabalho de 07h às 19h. Vale mencionar que a preposta da 2ª reclamada afirmou que somente poderia realizar o plantão na casa do paciente quem fosse cooperado, o que sugere que a adesão do cooperado à cooperativa reclamada não se deu de forma livre, já que somente o fez para que pudesse prestar serviços em favor da 1ª reclamada. Nem se alegue que a reclamante tenha tido vantagens com essa modalidade de prestação de serviço, isso porque as leis trabalhistas são todas de natureza cogente, não sendo facultada qualquer transação prejudicial ao empregado. Decerto houve infringência ao artigo 5º, da Lei 12.690/12, posto que a 2ª reclamada foi utilizada para intermediação de mão de obra subordinada, logo, não se atingiu princípios inerentes ao cooperativismo, quais sejam, o princípio da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada e solidariedade. Nessas condições, o que se conclui é que, diante da fraude perpetrada pela 1ª reclamada, utilizando-se da cooperativa reclamada para manter sua mão-de-obra, houve a prestação de serviços da reclamante de forma contínua para a 1ª reclamada no período entre 03/08/2020 a 31/05/2022, sendo imperativo o reconhecimento da unicidade contratual no período em questão. Vale registrar que a reclamante não prestou serviços de forma contínua após 31/05/2022, sendo certo que a petição inicial não faz a distinção dos períodos posteriores, a fim de que fosse dada a qualificação jurídica adequada, razão pela qual foi fixado o término contratual na data acima. Diante do incontroverso aproveitamento, também, da força de trabalho da reclamante pela a 2ª reclamada, ela responderá solidariamente à 1ª reclamada, por eventuais condenações impostas nesta sentença. Em relação a modalidade de ruptura contratual, tendo em vista que não houve prova específica quanto ao tema e era ônus do empregador comprovar a forma da ruptura, entendo que a extinção do contrato de trabalho decorreu de iniciativa da empregadora.



    Destarte, declaro que o contrato de trabalho em questão foi rescindido em 31/05/2022 por iniciativa do empregador. Via de consequência, condeno a 1ª reclamada a pagar à autora: - 03/12 de férias proporcionais + 1/3; - 03/12 de 13º salário de 2022; - FGTS do período de 02/02/2022 a 31/05/2022 + multa de 40% sobre o FGTS; - multa do art. 477, §8º, da CLT, pela falta de pagamento das parcelas rescisórias, no prazo legal. O aviso prévio indenizado já foi quitado pela reclamada, conforme TRCT de fl. 495, quando da rescisão fraudulenta.  Como corolário do decidido, condeno a 1ª reclamada para, no prazo de 5 dias após intimação específica para tanto e após o trânsito em julgado, retificar a data de Rescisão Contratual na CTPS da parte autora para fazer constar a data 31/05/2022 e informar a data da projeção do aviso prévio indenizado: 03/07/2022.  Condeno a 1ª reclamada ainda a fornecer novo TRCT e novas guias CD/SD. Desnecessário a emissão de chave de conectividade, uma vez que não houve recolhimentos de FGTS na conta vinculada da autora. As obrigações de fazer deverão ser cumpridas no prazo de 5 dias após intimação específica para tal, que ocorrerá após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$50,00, até o limite de R$1.000,00 (arts. 652, ‘d’, da CLT, e 536 /537 do CPC), revertida (s) em favor da parte autora, sem prejuízo da retificação da CTPS pela Secretaria desta Vara do Trabalho (art. 39, §2º, da CLT). Quando da retificação na CTPS, não poderá ser feita qualquer menção a esta decisão, na forma do art. 29, §4º, da CLT” (fls. 5-7, e-doc. 14).



    2. A reclamante alega que, “diante da flagrante violação da decisão proferida pela Vara de origem, cuja qual será objeto de tópico próprio, o ora Reclamante busca a prestação jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, requerendo o julgamento desta Reclamação, e consequentemente, o julgamento procedente” (fl. 2, doc. 1).



    Explica que “o magistrado de primeiro piso proferiu sentença reconhecendo suposta irregularidade no método de contratação entre a Cooperativa e a Contratante dos serviços, conferindo ao final a procedência ao pedido de reconhecimento de vínculo empregatício da terceira, outrora Reclamante, nos auto do processo nº 0010099-78.2024.5.03.0034, além de condenar as Reclamadas naqueles autos ao pagamento solidário das parcelas decorrentes do vínculo” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustenta: “pode-se extrair da r. Sentença que o magistrado decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra e não considerou no caso em tela o julgado pelo C. STF em sede de ADPF nº 324. Não só isso, como também desconsiderou o contexto normativo e histórico apresentado no Tema de Repercussão em território nacional, vide Tema nº 725, que de igual forma consolidou que não há ilicitude na terceirização de atividade fim de forma mais ampla, in verbis para melhor elucidação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Esclarece que “o que busca este Peticionante/Reclamante nesta oportunidade é justamente combater a responsabilidade solidária ora imputada a si, por todos os títulos condenatórios previstos em Sentença, ao passo em que, novamente, a condenação nos parâmetros impostos, desvirtua em muito o comando vinculante transcrito na ADPF nº 324” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Pede seja a reclamação “julgada PROCEDENTE, com a finalidade de garantir a efetividade, bem como a autoridade das decisões do C. STF, para cassação da decisão em questão, posto que se trata de título executivo nulo de pleno direito” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Pede, “acessoriamente (...), a cassação da decisão para que seja atribuída a responsabilidade na forma subsidiária, nos termos da ADPF 324” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    5. Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que, contra a decisão apontada como reclamada, Maria das Dores Cordeiro e Fundação São Francisco Xavier interpuseram recursos ordinários julgados em sessão virtual de 28.1.2025 a 30.1.2025. Transcrevo dos fundamentos do voto do Relator:



    “RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO - UNICIDADE CONTRATUAL.



    Insurge-se a 1ª reclamada contra a r. sentença de origem que reconheceu o vínculo de emprego com a autora, no período de 03.08.2020 a 31.05.2022, considerando a dispensa imotivada, condenando-a ao pagamento das verbas rescisórias daí decorrentes, além da retificação da CTPS obreira e fornecimento das guias TRCT e CD/SD.



    Examino.



    A reclamante relatou na exordial que foi admitida pela 1ª ré, Fundação São Francisco Xavier, em 03.08.2020, na função de técnica de enfermagem, sendo dispensada sem justa causa em 01.02.2022. Sustentou que, em 24.02.2022, foi contratada pela 2ª reclamada, Estratégia - Cooperativa de Trabalho da Área da Saúde, por meio de um termo de associação, permanecendo trabalhando nas mesmas funções, atendendo os mesmos pacientes, em domicílio, sob a mesma chefia. Pugnou pela unicidade contratual.



    Em defesa, a 2ª ré aduziu que jamais aconteceu qualquer relação jurídica de emprego com a autora, face à inexistência de continuidade e subordinação. Alegou que a reclamante sempre foi a responsável pelos dias e horários disponíveis, apenas informando à Cooperativa acerca de sua disponibilidade.



    Por sua vez, a 1ª ré informou que contratou a 2ª reclamada para prestação de serviços de saúde em caráter emergencial, existindo uma relação meramente comercial. Afirmou que a 2ª reclamada não tinha qualquer ingerência sobre os empregados da 1ª ré.



    Nos termos dos artigos 4º e 7º da Lei 5.764/71, as sociedades cooperativas devem ser constituídas com a finalidade de prestação de serviços aos próprios associados e não por estes a terceiros. Assim, as cooperativas são uma organização de pessoas físicas com o objetivo de se ajudarem mutuamente para multiplicar sua própria capacidade de obtenção de bens, serviços ou mercados para si mesmos, exercendo completo domínio sobre o seu trabalho, e constituídas com a finalidade de prestação de serviços aos próprios associados, sendo a associação por livre manifestação da vontade.



    Também a Lei 12.690/2012, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho, preconiza, em seu art. 2º, que se considera Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho, merecendo registrar que, conforme o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo, considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei.



    Dessa forma, conclui-se que as cooperativas não são meras prestadoras de serviços e tampouco visam à obtenção de lucros destinados aos seus dirigentes. Desse modo, a possibilidade de oferta de serviços a terceiros deve constituir mero instrumento para viabilizar o seu objetivo primário e mais notável, consistente na prestação de serviços aos seus próprios integrantes. Afastada essa singularidade, a cooperativa deixa de atender a seus fins.



    No caso dos autos, a despeito da regularidade formal representada pelos documentos acostados à defesa (Id d002821 - Pág. 1 e seguintes), tem-se que a realidade era diversa.



    Os princípios norteadores do cooperativismo são o da dupla qualidade e o da retribuição diferenciada. O primeiro informa que o cooperado deve ser sócio e destinatário efetivo dos serviços prestados pela cooperativa, sendo cooperado e cliente e auferindo as vantagens dessa duplicidade de condição. O segundo, por seu turno, significa que o cooperado obtenha ganhos superiores àqueles que alcançaria se estivesse atuando de forma isolada, não associado.



    In casu, uma vez que as rés admitiram a prestação de serviços, mas negaram o vínculo empregatício, no período em que a trabalhadora passou a laborar para a Cooperativa reclamada, atraíram para si o ônus probatório acerca da relação jurídica existente entre as partes, encargo do qual não se desincumbiram a contento.



    Produzida prova oral, declarou a reclamante em depoimento pessoal (depoimento videogravado e acessado por meio do link disponibilizado no Id adecef1 - Id c17bea2 - Pág. 19): (...).



    O preposto da 1ª ré confirmou que a 2ª reclamada aproveitou o quadro de empregados da 1ª reclamada, afirmando que ‘quem quisesse entrar na Cooperativa poderia; que a Estratégia prestava serviços para a Fundação; que a Fundação fazia o serviço de home care diretamente; que depois esse serviço passou para a Estratégia; que foi terceirizado o serviço devido ao caráter emergencial, pós-pandemia; que a orientação médica vinha da Fundação; que a escala era realizada pela Cooperativa, que acionava os técnicos; que o médico que faz o acompanhamento é o médico da Fundação’ (depoimento videogravado e acessado por meio do link disponibilizado no Id adecef1).



    Por sua vez, afirmou a preposta da 2ª ré (depoimento videogravado e acessado por meio do link disponibilizado no Id adecef1): (...).



    Nesse contexto, a prova oral colhida revelou que a autora, pouco tempo após a rescisão contratual com a 1ª ré, em 01.02.2022 (TRCT de Id 18d9f4d), passou a trabalhar para a 2ª reclamada, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.



    Destaca-se que a preposta da 2ª ré informou que a reclamante continuou exercendo as mesmas funções, nos mesmos moldes anteriormente estabelecidos com a 1ª reclamada. Ademais, ambos os prepostos confirmaram que a 2ª ré absorveu a maioria da mão-de-obra da 1ª reclamada.



    Veja-se que mesmo após mudança para a Cooperativa, a reclamante continuou a receber ordens da 1ª reclamada, como se extrai do depoimento pessoal do preposto da 1ª ré.



    Desse modo, o conjunto probatório permite concluir que havia pessoalidade na prestação dos serviços, uma vez que a autora não poderia se fazer substituir por outra pessoa (depoimento da preposta da 2ª ré).



    A onerosidade é incontroversa, como se extrai dos recibos anexados no Id 7b0692e, assim como a não eventualidade, conforme planilha juntada no Id 053c21e - Pág. 1 seguintes, relatando a preposta ‘que a autora fazia uns 15 plantões por mês’.



    O comportamento das reclamadas evidencia a existência de fiscalização e controle dos serviços prestados, revelando a subordinação direta. Repise-se que a autora recebia ordens do médico da 1ª reclamada.



    Não bastasse, não foi acostado aos autos qualquer documento comprovando a efetiva participação da reclamante em atividades da Cooperativa, em reuniões ou assembleias.



    Outrossim, não se evidenciou o requisito da dupla qualidade, ou que a laborista percebesse efetivas vantagens pelo fato de ser cooperada.



    Nessa perspectiva, evidenciada a fraude, aplica-se o disposto no artigo 9º da CLT, devendo prevalecer o contrato que, efetivamente, regeu a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, o contrato de emprego, devendo a 2ª reclamada responder de forma solidária pelas verbas deferidas à autora na presente demanda.



    Assim, considerando todo o processado, reconheço a existência de um único contrato de emprego, entre a autora e a 1ª reclamada, no período de 03.08.2020 a 31.05.2022. Nesse ponto, coaduno com os fundamentos exarados na r. decisão de primeiro grau quanto à data de saída e modalidade de ruptura contratual, adotando-os como razões de decidir (Id e1b54fc - Pág. 5):



    Nessas condições, o que se conclui é que, diante da fraude perpetrada pela 1ª reclamada, utilizando-se da cooperativa reclamada para manter sua mão-de-obra, houve a prestação de serviços da reclamante de forma contínua para a 1ª reclamada no período entre 03/08/2020 a 31/05/2022, sendo imperativo o reconhecimento da unicidade contratual no período em questão.



    Vale registrar que a reclamante não prestou serviços de forma contínua após 31/05/2022, sendo certo que a petição inicial não faz a distinção dos períodos posteriores, a fim de que fosse dada a qualificação jurídica adequada, razão pela qual foi fixado o término contratual na data acima.



    Diante do incontroverso aproveitamento, também, da força de trabalho da reclamante pela a 2ª reclamada, ela responderá solidariamente à 1ª reclamada, por eventuais condenações impostas nesta sentença.



    Em relação a modalidade de ruptura contratual, tendo em vista que não houve prova específica quanto ao tema e era ônus do empregador comprovar a forma da ruptura, entendo que a extinção do contrato de trabalho decorreu de iniciativa da empregadora.



    Pelo exposto, mantenho o reconhecimento do vínculo de emprego entre a autora e a primeira reclamada (Fundação São Francisco Xavier), no período de 03.08.2020 a 31.05.2022, com a consequente condenação ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes, anotação da CTPS e fornecimento das guias (Id e1b54fc - Pág. 20/21).



    Nego provimento”( DJe 5.2.2025).



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante, proferido pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG na Reclamação Trabalhista n. 0010099-78.2024.5.03.0034, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em sede de recurso ordinário, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior 
ao ajuizamento da presente ação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora